Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO POR DESERÇÃO. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO COM DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. FALECIMENTO DO CAUSÍDICO. CAUSA DE SUSPENSÃO RECONHECIDA. HABILITAÇÃO DE NOVOS PATRONOS. CAUSÍDICOS QUE SE MANIFESTAM NOS AUTOS SEM ALEGAR QUALQUER NULIDADE NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO E REALIZAM EXTEMPORÂNEO RECOLHIMENTO DO PREPARO. POSTERIOR REQUERIMENTO PARA CHAMAR O FEITO À ORDEM E DECLARAR A NULIDADE NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TIVERAM PARA SE MANIFESTAR NO PROCESSO. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 313, I, do CPC, indica como motivo para suspensão do processo a morte ou a perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.
2. Caso concreto em que no período compreendido entre a data de internação do único profissional constituído pelo apelante para representá-lo em juízo e a data de habilitação dos novos patronos, os quais foram constituídos em substituição ao causídico falecido, não foram praticados atos processuais, conquanto tenha sido computado o decurso de prazo para que a parte recolhesse o preparo recursal da apelação que manejou, uma vez que indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado em razões de recurso.
3. Ocorre que os causídicos nomeados para substituírem o advogado falecido deixaram de suscitar qualquer espécie de vício procedimental na primeira oportunidade que tiveram para falar nos autos. Antes, após tomarem conhecimento do processo, silentes permaneceram quanto a agora pronunciada nulidade na contagem do prazo para recolhimento do preparo. Calados se mantiveram por quase três meses. A seguir, efetuaram o pagamento das custas relativas ao preparo. Posteriormente, e só então, alegaram nulo o procedimento recursal, oportunidade em que requereram, a título de saneamento do feito, a devolução do prazo para recolher o preparo. Inércia deliberada que enseja a preclusão temporal. Retorno dos autos a momento anterior que não pode ficar ao talante da parte, especialmente porque não indicaram os novos causídicos justa causa para tardiamente alegar o vício que afirmam macular o feito.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.